Tribunal: TJDFT
Processo: 0823876-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, c/c artigo 486, § 1o, todos do CPC, sob o argumento de que a autora, ao ajuizar nova ação, não corrigiu os vícios que levaram à extinção do processo anterior.
2. Fato relevante. A autora propôs ação em 16/05/2025, autuada sob n.o 0746686-18.2025.8.07.0016, pleiteando a anulação da pontuação decorrente da penalidade de multa AIT no S002993486, com o intuito de anular o cancelamento da sua permissão para dirigir, e, não atendida a determinação de emenda à inicial, o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito. Em dezembro/2025 a autora renovou a propositura da mesma ação, independentemente do cumprimento da determinação judicial feita no processo anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a licitude da decisão que indeferiu a petição inicial, ante o argumento de que a parte autora não sanou os vícios apontados em pedido idêntico formulado anteriormente (autos no 0746686-18.2025.8.07.0016).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. No processo no 0746686-18.2025.8.07.0016, foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a autora apresentasse cópia do processo administrativo que tratou do cancelamento de sua permissão para dirigir (PPD) e comprovasse a sua adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, sob pena de indeferimento da exordial. A autora não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a alegar a inexistência de processo administrativo decorrente de cancelamento de PPD.
6. Na presente demanda, o juízo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de que a parte autora reapresentou a ação anteriormente proposta, sem corrigir o defeito que ensejou a extinção daquele processo.
7. A autora não demonstrou impossibilidade de regular instrução do processo, e tampouco adotou medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência dos documentos exigidos.
8. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.